Tribunal: TJMT
Processo: 1102789-80.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102789-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS AD EXITUM - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL - QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito ao arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. O apelante suscitou preliminares de cerceamento de defesa e nulidade por julgamento extra petita, sustentando, no mérito, a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito e de termos de quitação anual, bem como a inexistência de implementação da condição de êxito prevista contratualmente, requerendo subsidiariamente a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários advocatícios; (iii) determinar se a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado; e (iv) definir se os termos de quitação anuais afastam o direito à remuneração proporcional e se o quantum arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental existente é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4 - A ação de arbitramento prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 constitui instrumento processual adequado para fixação judicial de honorários advocatícios em hipóteses de revogação unilateral do mandato antes da conclusão dos serviços contratados.

5 - A rescisão unilateral e imotivada promovida pelo contratante impede a implementação da condição de êxito prevista contratualmente, legitimando o arbitramento judicial de remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.

6 - O contratante viola a boa-fé objetiva e incorre em comportamento contraditório ao rescindir unilateralmente o contrato antes do implemento da condição de êxito e posteriormente invocar a não ocorrência dessa condição para afastar a obrigação de remunerar o advogado.

7 - Os termos de quitação anuais possuem eficácia restrita às obrigações vencidas e efetivamente quitadas nos respectivos exercícios, não sendo aptos a configurar renúncia prévia e genérica ao direito futuro decorrente da posterior rescisão unilateral do contrato.

8 - O valor atribuído à causa em ações de arbitramento de honorários possui natureza meramente estimativa, não vinculando o magistrado na fixação da remuneração devida, inexistindo julgamento ultra ou extra petita pela fixação de valor superior ao indicado na inicial.

9 - O quantum arbitrado revela-se proporcional e compatível com a complexidade das atividades desempenhadas pelo escritório de advocacia, consideradas as medidas de constrição patrimonial adotadas e os critérios de equidade previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

10 – A incidência da taxa SELIC deve ocorrer de forma exclusiva a partir da citação, vedada sua cumulação com juros moratórios e correção monetária autônomos, a fim de evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.

2.

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

3.

O contratante não pode impedir o implemento da condição de êxito e posteriormente invocar sua não ocorrência para afastar o dever de remuneração do advogado.

4.

Termos de quitação genéricos possuem eficácia restrita às parcelas expressamente identificadas e não afastam o direito à remuneração proporcional decorrente de rescisão contratual superveniente.

5.

O valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários possui natureza estimativa e não limita a fixação judicial da verba honorária.

6.

A taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva sobre a condenação, vedada sua cumulação com juros moratórios e correção monetária autônomos.

7.

Recurso de apelação parcialmente provido apenas para adequar os consectários legais, mantida a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1102789-80.2025.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Bem com suscita preliminarmente que a sentença teria natureza diversa da pretendida e extrapolado o valor atribuído à causa.

No mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de contrato escrito com regras de remuneração e quitação anual ampla de todos os serviços prestados até 31/12/2019.

Argumenta que os honorários de êxito estavam submetidos a condição suspensiva não implementada antes da rescisão.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, destacando que a rescisão unilateral e imotivada rompe a cláusula de êxito, atraindo a incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFA
.

O banco apelante alega que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir provas, notadamente o depoimento pessoal do representante do escritório.

Contudo, a controvérsia dos autos cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de normas de direito sobre a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral do mandato.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito.

O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso, a prova documental já era vasta e suficiente para a formação de seu convencimento, tornando a prova oral dispensável.

A jurisprudência deste e de outros tribunais é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a causa está madura para julgamento, especialmente em ações de arbitramento de honorários onde a discussão é contratual e jurídica.

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios confere ao profissional o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.”

(TJMT, RAC 1040940-44.2024.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 10/11/2025).

Ademais, nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é plenamente admissível quando a matéria controvertida puder ser solucionada mediante prova documental já produzida.

Assim, rejeito, pois, a preliminar.

NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA.

A Ação de Arbitramento de Honorários, prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), é o instrumento processual adequado para as situações em que, havendo prestação de serviço e ausente um acordo sobre a remuneração final, especialmente em casos de revogação do mandato, busca-se a fixação judicial de um valor justo.

O magistrado sentenciante não extrapolou os limites do pedido.

Ao contrário, analisou a relação jurídica, reconheceu o direito do advogado à remuneração em face da rescisão unilateral e, ao final, arbitrou valor fixo proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, observando critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade

A decisão, portanto, tem natureza constitutiva e condenatória, inerente às ações de arbitramento, não havendo que se falar em julgamento de natureza diversa da pedida.

Dessa forma, rejeito a preliminar, e passo a análise do mérito.

II – DO MÉRITO

A controvérsia reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários após a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios que previa remuneração vinculada ao êxito (ad exitum).

Embora o contrato previsse pagamentos por etapas e gatilhos de adiantamento, observa-se que a remuneração substancial do patrono permanecia vinculada ao êxito econômico das ações.

Ocorre que a própria instituição financeira promoveu a resilição unilateral do contrato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

Essa situação cria uma lacuna contratual que legitima e torna necessária a intervenção judicial para arbitrar uma remuneração justa e proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito do contratante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A conduta do banco viola, ainda, a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), especialmente em sua função de vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois não pode o contratante, por ato próprio, impedir a condição de êxito e, em seguida, valer-se da não ocorrência desta para se eximir de sua obrigação de remunerar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.

(...)

6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2348277 MG 2023/0122060-7, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 22/10/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO BANCO/RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios,
é inidônea preliminar de inépcia da inicial e carência de ação arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada
. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

2. Segundo o STJ, “
o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/8/2022).

(...)

(TJMT, RAC 1024919-61.2022.8.11.0041, 1a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 04/06/2024).

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer o cabimento da ação de arbitramento.

Por outro lado
, em que que pese o apelante defenda que os termos de quitação anuais, firmados pelo escritório, representam uma renúncia expressa, plena e irrevogável a quaisquer outros valores, nos termos do art. 24, § 5o, do Estatuto da Advocacia.

Contudo, os referidos termos de quitação, como bem analisado pelo juízo de origem, referem-se às obrigações vencidas e pagas nos respectivos exercícios anuais.

Esses documentos não têm o condão de configurar uma renúncia prévia e genérica a um direito futuro e incerto, qual seja, o direito à remuneração proporcional que só nasceu com a rescisão unilateral do contrato em novembro de 2020.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO REALIZADO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir:

3 . Inexistência de cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente. 4. A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito ao recebimento proporcional por serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba honorária. 5 . Termo de quitação apresentado não especifica os serviços abrangidos nem os critérios de apuração dos valores, não sendo apto a afastar a pretensão indenizatória. 6. Arbitramento de R$ 28.000,00 mostrou-se proporcional, considerando a cláusula de teto contratual, a quantidade de processos e a complexidade moderada das causas. 7. Fixação fundamentada nos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 22, § 2o, da L. 8 .906/94 e art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8 . Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1.
O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo nos contratos com cláusulas remuneratórias específicas, quando há rescisão unilateral imotivada que impede a conclusão do serviço contratado.

2 . A existência de termo de quitação genérico, sem delimitação objetiva da prestação e da contraprestação, não obsta o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelo serviço efetivamente prestado
.”

(TJMT, RAC 1000891-24.2025.811.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 12/11/2025).

Dessa forma, a alegação de quitação plena não se sustenta para afastar o direito do Apelado.

No que tange ao quantum indenizatório
, o banco apelante se insurge alegando que a condenação em R$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco reais), extrapola o valor atribuído à causa R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ignora as disposições contratuais.

Contudo, a magistrada a quo agiu com absoluto acerto.

Primeiramente, é cediço que, em ações de arbitramento de honorários, o valor atribuído à causa possui natureza meramente estimativa e fiscal.

O objeto da demanda é, por definição, a obtenção de um provimento judicial que defina o valor justo da remuneração, o qual não fica adstrito à estimativa inicial da parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários em montante diverso do sugerido na inicial não configura julgamento ultra petita nem sucumbência recíproca:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. NATUREZA RESSARCITÓRIA DO ARBITRAMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Tese de julgamento:

"1. Não configura julgamento extra petita o arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei no 8.906/1994, quando a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios impossibilita o implemento das condições contratuais originais, tornando necessária a intervenção jurisdicional para fixação de remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

2. O termo de quitação genérico que não especifica com clareza os serviços quitados, a extensão temporal e os critérios objetivos da quitação padece de invalidade por indeterminabilidade do objeto, nos termos do artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, não constituindo óbice válido ao arbitramento judicial de honorários advocatícios.

3.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a fixação de verba honorária em valor inferior ao sugerido na petição inicial não configura sucumbência recíproca, porquanto o valor indicado constitui mera estimativa não vinculante, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento da pretensão de remuneração pelos serviços prestados, e não sob o valor indicado como referência
.
"

(TJMT, RED 1041974-20.2025.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 19/12/2025).

No caso concreto, a sentença fundamentou o valor de R$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco reais), com base na análise minuciosa do trabalho efetivo realizado no processo de execução no 7000689-71.2016.8.22.0002.

A magistrada observou que o escritório apelado não apenas ajuizou a ação, mas promoveu atos complexos de constrição patrimonial, como pedidos de penhora via Bacenjud, Renajud e Infojud, além de gerir o descumprimento de acordos.

O valor fixado está em perfeita harmonia com os critérios de equidade previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, que impõe uma remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão

Portanto, não há que se falar em redução do valor, que se mostra justo e proporcional à dedicação profissional demonstrada nos autos.

Por fim, quanto aos consectários legais
, assiste parcial razão ao apelante apenas para afastar eventual cumulação indevida da taxa SELIC com juros moratórios e correção monetária autônomos, vedado o bis in idem, devendo a atualização observar exclusivamente a taxa SELIC a partir da citação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, JULGAMENTO EXTRA PETITA, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO E DE DESERÇÃO REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESPROVIDO.

(...)

Teses de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, ainda que não implementada a condição de êxito.

2. O termo de quitação possui eficácia restrita às parcelas nele expressamente identificadas, nos termos do art. 320 do Código Civil.

3. Os consectários legais da condenação devem observar o regime temporal aplicável, incidindo a taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei n. 14.905/2024, e, posteriormente, correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC deduzido o IPCA.”

(TJMT, RAC 1000877-74.2024.8.11.0041, QUINTA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 28/04/2026).

Portanto, não há que se falar em redução do valor, que se mostra justo e proporcional à dedicação profissional demonstrada nos autos.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco S.A., exclusivamente para adequar os índices dos consectários legais nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença incólume em seus demais termos.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majorá-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026